Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abinadab Gomes dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 103131150 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0732355-18.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente para que a instituição financeira ré pare de realizar descontos relativos a empréstimos que pretende ver invalidados. Na decisão agravada, a gratuidade de justiça foi concedida ao autor. Entendeu, quanto ao pedido de urgência, que as alegações do autor, no sentido de que foi vítima de estelionatários que sacaram valores e contraíram empréstimos, não são hábeis a demonstrar, de plano, a probabilidade do direito alegado, como exigido no art. 300 do CPC. Aduziu que a matéria reclama contraditório e ampla defesa e, por essa razão, indeferiu o pedido de urgência. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 29789288, pp. 1-12), inicialmente, argumenta que não dispõe de condições financeiras para pagar o preparo recursal. Cita, como fundamento, a decisão proferida na origem que lhe concedeu a gratuidade de justiça. Afirma ter sido vítima de estelionatários, que se passaram por prepostos da instituição financeira agravada por meio de ligação telefônica originada da central 40040001 e lhe passaram orientações para desbloqueios de acessos a sua conta, que teriam sido anteriormente restringidos em decorrência de suposta tentativa de invasão detectada pelo setor de segurança do banco. Argumenta que os fraudadores, depois da operação que ele realizou em terminal de agência bancária do agravado, seguindo instruções passadas pelo suposto preposto da instituição financeira, acessaram sua conta bancária, contrataram empréstimos, utilizaram seu limite de cheque especial e resgataram aplicação financeira que detinha na instituição financeira e transferiram todo o numerário de sua conta por meio de pix no valor de R$ 42.000,00 em 23/7/2021. Assevera que perdeu o acesso à própria conta após as operações que realizou por orientação do preposto do banco e que os fraudadores realizaram operações e movimentações em valores acima do limite de crédito de que dispunha e em contexto em que não conseguiria realizar se fosse fazê-las, notadamente por terem sido efetivadas fora do horário de expediente bancário. Tece considerações sobre o direito do consumidor de serviços bancários, bem como sobre a falha de segurança da instituição financeira, inclusive na liberação das transações realizadas pelos fraudadores sem prévia confirmação. Disse que essa providência foi adotada em outras operações anteriormente pela agravada. Ressaltou a dificuldade no atendimento telefônico à época para evitar os prejuízos que lhe foram causados e que conseguiu atendimento pela ouvidora quando esteve na Delegacia de Polícia para comunicação dos fatos à autoridade policial. Por esses motivos, defende a obrigação de a instituição financeira o indenizar, conforme entendimento do c. STJ no enunciado sumular n. 479, notadamente pela responsabilidade objetiva na forma do art. 14, § 1o, do CDC. Com base nesses fundamentos, requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para se ver livre do recolhimento do preparo recursal. Diz atendidos os requisitos e requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os descontos relacionados às operações 971686492, 971686456, 971686475 e 971686258, seja em sua conta bancária, seja em folha de pagamento até julgamento final da demanda. Requer também a inversão do ônus probatório com fundamento na vulnerabilidade nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, suspender os descontos relativos às operações 971686492, 971686456, 971686475 e 971686258, que totalizam a quantia de R$ 62.709,45. O preparo não foi recolhido, em razão do deferimento da gratuidade na origem (Id 103131150) e do requerimento para concessão da mesma benesse, formulado no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 1. Da reiteração do requerimento de gratuidade de justiça Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça reiterado pelo agravante nas razões recursais. Verifico que ao recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo magistrado na decisão agravada (Id 103131150 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelo agravante em razões recursais. 2. Do requerimento para que seja determinada a inversão do ônus da prova O autor/agravante requer a inversão do ônus probatório com fundamento na vulnerabilidade nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A questão não foi objeto da decisão agravada. O recorrente optou pela imediata interposição do agravo de instrumento, mas deduz, nas razões recursais, questão não resolvida no juízo de origem, provavelmente por estar a demanda ainda em fase postulatória. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO MORAL. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Não se conhece do recurso na parcela que trata de legitimidade da parte, uma vez que a matéria não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo tese 988/STJ dos recursos especiais repetitivos. 2. Não se conhece de matéria (inversão do ônus da prova) sobre a qual não tratou o juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No caso, o juízo de origem apenas deferiu o pedido de produção de prova pericial pugnada pela própria agravante, inexistindo, inclusive, gravame recursal, no particular. 3. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 4. No tocante ao dano moral, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, resta configurada a relação de consumo, do que decorre o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão fundada em reparação de danos causada por fato do produto ou do serviço (art. 27 do CDC). 5. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1267975, 07094168120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE AJUSTES (ART. 357, § 1o, CPC). HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 do CPC. RISCO DE INUTILIDADE DO PROCESSO. TAXATIVIDADE MITIGADA (REsp 1.704.520/MT). INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC. CABIMENTO. PRAZO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, afastou as alegações de prescrição e incompetência do Juízo, determinando a realização da prova pericial. 2. Não houve, na decisão, determinação acerca da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Recurso não conhecido nessa parte, sob pena de supressão de instância. 3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil estabeleceu, para esse caso, apenas a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão, além de não constar expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. 5. A decisão que rejeita a alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo. 6. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1254489, 07075495320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pela inovação empreendida no debate de questão não submetida à apreciação do juízo de origem, competente para conhecer da questão no primeiro grau de jurisdição. 3. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito das alegações aduzidas pelo agravante, não verifico, de plano, a probabilidade do direito alegado à suspensão dos descontos das parcelas dos mútuos relacionados às operações 971686492, 971686456, 971686475 e 971686258 no valor total de R$ 62.709,45, supostamente contratados de modo fraudulento por terceiros em sua conta corrente mantida na instituição financeira recorrida. Segundo o agravante/autor, em 17/7/2021, os terceiros fraudadores supostamente invadiram a conta bancária do recorrente após tê-lo induzido a erro, para que ele liberasse acessos em terminais de autoatendimento, segundo instruções que lhe foram transmitidas por meio de contato telefônico da central 40040001. Esse contato alegadamente recebido pelo recorrente teria ocorrido após anterior recebimento de mensagem, que supostamente lhe teria sido enviada pela instituição financeira com link para acesso. O setor de segurança do banco teria detectado tentativa de invasão de sua conta bancária. Narra o recorrente que esse fato teria motivado a restrição de funcionalidades na conta bancária, mas seriam liberadas pelo recorrente mediante orientações que lhe seriam passadas pela preposta mediante nova chamada da mesma central 40040001, quando estivesse em terminal de autoatendimento. Disse que após executar o procedimento, deixou de obter acesso à conta, mesmo por identificação biométrica. A pretensão do agravante, tal como empregada na petição inicial, foi formulada com o intuito de que os contratos de empréstimos devem ser declarados nulos e os valores indevidamente descontados do autor devem ser restituídos, ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira em não proporcionar a segurança que se espera do serviço prestado (Id 103109077 do processo de referência), ou seja, busca declarar que os negócios jurídicos supostamente firmados entre as partes foram praticados com vícios que afirmadamente convergem para a sua anulabilidade. É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedor de serviços, respectivamente, das partes neste processo, que à relação jurídica contratual existente entre ambos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, incidência essa, ademais, corroborada pelo teor do verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa constatação não deflui, contudo, que o pacta sunt servanda deva ser, neste momento, e sem a comprovação cabal de vício de vontade ou de manutenção da situação inviabilizadora da renda do devedor, relativizado, embora seja possível fazê-lo em prestígio da proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), porquanto, como ressaltado pelo juízo de origem, os únicos elementos informativos coligidos pela agravante não possibilitam reconhecer, neste momento incipiente, a situação alegada. Com efeito, segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento ou fraude, exige-se a presença, com provas conclusivas, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso. Disciplina o art. 171 do CC que: "além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores". Portanto, são várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). Nessa senda, o vício depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes ou, em caso de fraude, de terceiro, destinado a obter benefício próprio em detrimento alheio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa. Ressalto, quanto ao tema, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: Seguindo essa diretriz, tenho que se deve ter em mente que eventual violação ao ordenamento jurídico deve estar muito bem delineada, sob pena de se desrespeitar a liberdade contratual das partes. É certo que o agravante não pretende, em antecipação da tutela recursal, o cancelamento, mas apenas a suspensão dos descontos das parcelas de mútuos supostamente contratados de modo fraudulento em seu prejuízo. A alegação de fraude na contratação dos mútuos deve ser melhor demonstrada. O recorrente exibiu com a petição inicial apenas o extrato bancário e o registro da comunicação de ocorrência policial (Ids 103109080 e 103109091 do processo de referência). Esses documentos são insuficientes para o reconhecimento da contratação fraudulenta dos mútuo e de outras operações que alegadamente foram realizada pelos terceiros fraudadores em detrimento do recorrente, que não são objeto deste recurso. Essa percepção indica a necessidade de maior aprofundamento probatório, necessário para se formar um juízo de valor sobre a questão, porque a situação é eminentemente fática e não está razoavelmente identificada nos parcos elementos de informação coligidos com a petição inicial. Indispensável, portanto, melhor instrução processual para a demonstração do alegado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364950, 07167027620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, a probabilidade do direito à suspensão dos descontos das parcelas mútuos supostamente realizados por terceiros fraudadores em nome do autor/agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Apesar de o agravante afirmar que utiliza sua conta para percepção de sua remuneração como servidor público (Id 29789288, p. 3), verifico do extrato de conta corrente por ele colacionado ao Id 103109080, p. 1, o recebimento de diversos valores creditados em seu favor no mês de julho/2021, dos quais destaco os seguintes exemplos: (i) R$ 6.809,98, R$ 9.746,00, R$ 3.854,00 e R$ 4.679,16, a título de remuneração salarial; mas também (ii) créditos de R$ 9.272,24 e R$ 12.111,89, em aplicações em small caps e ac cons civil, respectivamente; e (iii) R$ 10.340,00, R$ 1.580,00, R$ 300,00, R$ 15.000,00 e R$ 13.500,00, a título de transferências bancárias feitas a seu favor pela empresa HODH Materiais. Não constato que o recorrente ficará privado do indispensável à sobrevivência até a resolução da lide. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, que não estão atendidos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque lhe falta interesse de agir em pleitear, no recurso, o deferimento desse benefício, que lhe foi concedido anteriormente pelo juízo de origem na decisão agravada; b) NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento na parte em que pede a inversão do ônus da prova, porque manifestamente incabível; c) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora